Tribunal: STF
Processo: RC 1424
Classe: RC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
1) RECURSO ORDINÁRIO CRIMINAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. COMPETÊNCIA DO STF. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 129,
PARAGRAFOS 1. E 2.. DOS CASOS INSERTOS NO ART. 129, PARAGRAFOS
1. E 2. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CABE RECURSO ORDINÁRIO PARA O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DAS DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR,
AINDA QUE SEJAM PURAMENTE CONDENATORIAS.
2) DENUNCIA. OFENSA A HONRA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA. TIPICIDADE
PENAL. TRATANDO A ESPÉCIE, EM TESE, DE CRIME CONTRA A SEGURANÇA
NACIONAL, IMPÕE-SE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA, PARA, SOMENTE NO
JULGAMENTO FINAL, DECIDIR-SE DA EFETIVA REALIZAÇÃO DA FIGURA
PENAL PROPOSTA.
RECURSO CRIMINAL DENEGADO.